Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-57.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SUSCITADA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente na decisão colegiada (acórdão) qualquer outra obrigação a ser cumprida, salvo aquela que ali consta, de forma expressa, posto haver substituído integralmente a sentença recorrida, impertinente a pretensão do apelante em

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SUSCITADA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente na decisão colegiada (acórdão) qualquer outra obrigação a ser cumprida, salvo aquela que ali consta, de forma expressa, posto haver substituído integralmente a sentença recorrida, impertinente a pretensão do apelante em pretender fazer o apelado cumprir obrigação derivada da sentença e que seria remanescente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000647957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001872-57.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IATE CLUBE BARRA DO UNA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram provimento ao recurso, vencido o
Relator sorteado que provia e declarará. Acórdão com o 2o Juiz. Declarará voto convergente o 3o Juiz.
sustentaram oralmente o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior e o
Doutor José Rogério Cruz e Tucci", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PAULO AYROSA,
vencedor, ROBERTO MAIA (Presidente), vencido, ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO ALCIDES,
LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação No 1001872-57.2019.8.26.0587
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: IATE CLUBE BARRA DO UMA
Comarca: Ubatuba 2a Vara Judicial
Juiz(a): André Quintela Alves Rodrigues
V O T O N.o 43.611
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
ACÓRDÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO SUSCITADA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente na decisão colegiada (acórdão) qualquer outra
obrigação a ser cumprida, salvo aquela que ali consta, de
forma expressa, posto haver substituído integralmente a
sentença recorrida, impertinente a pretensão do apelante em
pretender fazer o apelado cumprir obrigação derivada da
sentença e que seria remanescente.
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre relator sorteado, Des.
Roberto Maia, nos termos abaixo redigido:
"Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério
Público em face do Iate Clube Barra do Una. Alega o órgão ministerial,
em síntese, que “Depreende-se do conteúdo da R. Sentença executada
(DOC. 13), confirmada pelo v. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo no tocante à obrigação de não fazer (DOC. 19), cuja
situação de fato e de direito decida nos autos já se consolidou em virtude
do trânsito em julgado da ação civil pública, que foram fixadas
judicialmente obrigações de não fazer ao Executado IATE CLUBE BARRA
DO UNA, nos seguintes termos: 1. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER:
consistente em cessar a atividade degradadora do meio ambiente, com
paralisação imediata e integral de toda a atividade de desmatamento,
construção e ampliação das edificações e construções, plantio de espécies
exóticas, impermeabilização do solo, ou qualquer outra geradora de
poluição, inclusive visual, sob pena de pagamento de multa diária de R$
1.000,00. Repise-se que o acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, transitado em julgado, foi claro ao asseverar o parcial
provimento do apelo, 'para fim de determinar que a recuperação ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da área seja feita nos moldes sugeridos no r. parecer ministerial' (DOC.
19). Ou seja, o v. Acórdão substituiu tão somente o modo de execução da
obrigação de fazer determinado na sentença de 1o grau, que anteriormente
consistia na 'demolição das edificações encontradas na área objeto da lide,
restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação e solo,
mediante apresentação de projeto de recuperação de área degradada ao
Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN ou
órgão competente, no prazo de 120 dias, iniciando-se a execução do
projeto no prazo de 60 dias após a aprovação, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00' (DOC. 13). Integralmente subsistente, portanto, a
condenação na obrigação de não fazer, consistente em 'cessar a atividade
degradadora do meio ambiente, com a paralização imediata e integral de
toda a atividade de desmatamento, construção e ampliação das edificações
e construções, plantio de espécies exóticas, impermeabilização do solo, ou
qualquer outra geradora de poluição, inclusive visual, sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 1.000,00', a qual não vem sendo
respeitada, já que o IATE CLUBE, sem qualquer autorização ambiental,
opera fonte de poluição, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA
237/1997, no 'Parcel' (DOC. 22). No ponto, importante ressaltar que deve
haver prevalência da tutela específica em detrimento da genérica pelo
equivalente, ou seja, há de se aplicar o princípio da maior coincidência
possível ou da primazia da tutela específica, rigorosamente descrito no art.
497 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual '... se deve buscar
dar ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que ele obteria se o devedor
tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, isto é, tudo
aquilo e exatamente aquilo que o credor obteria se não fosse necessário
provocar a atividade jurisdicional para imposição da ordem'. Assim,
necessária a intimação do sentenciado para comprovar o cumprimento da
obrigação de não fazer fixada na R. Sentença e mantida no v. Acórdão
proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da
Ação Civil Pública n°. 0002086-75.2013.8.26.0587” (fls. 03). À vista
disso, “o Ministério Público requer a Vossa Excelência a intimação
pessoal do IATE CLUBE BARRA DO UNA, para que cumpra
integralmente a R. Sentença (DOC. 13) e o V. Acórdão do Tribunal de
Justiça (DOC. 19), em especial a obrigação de não fazer prevista no item
1., com a abstenção do desenvolvimento de qualquer atividade geradora
de poluição no imóvel identificado como 'Parcel' (Garagem 3), sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, desde a data
descumprimento
da
determinação
judicial.
Nestes
termos,
pede
deferimento” (fls. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Foi
determinada
a
intimação
da
“parte
executada,
pessoalmente, para que cumpra integralmente a r. sentença e o V. Acórdão
dos autos da ACP no 0002086-75.2013.8.26.0587 (doc. 19), em especial a
obrigação de não fazer prevista no item 1., com a abstenção do
desenvolvimento de qualquer atividade geradora de poluição no imóvel
identificado como Parcel (Garagem 3), sob pena de aplicação de multa
diária no valor de R$ 1.000,00. Servirá a presente, assinada digitalmente,
como mandado. Intime-se” (fls. 305).
"O executado Iate Clube Barra do Una apresentou impugnação
ao cumprimento da sentença (fls. 309/317) requerendo que “seja
reconhecida a inexigibilidade da obrigação de não fazer, ou,
subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução incorrido,
sendo determinado o não processamento e o consequente arquivamento do
feito, sem qualquer incidência de multa diária” (fls. 317).
"Na sequência, sobreveio sentença a fls. 364 com o seguinte teor:
“Vistos. Não consta do dispositivo da sentença nem do acórdão a
condenação da executada em submeter-se ao processo de licenciamento,
não abrangendo a expressão "qualquer outra geradora de poluição" essa
obrigação, como pretende o ilustre parquet. Isso posto, acolho a
impugnação de f. 309/317 para declarar a nulidade da execução, à
míngua de título executivo, e julgo extinto o processo. Não há condenação
em honorários, pelo princípio da simetria com o parquet. Intime-se”.
"Apela o Ministério Público (fls. 369/376) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, que “O pedido da inicial é para que o
IATE CLUBE BARRA DO UNA abstenha-se do desenvolvimento de
qualquer atividade geradora de poluição no imóvel identificado como
“Parcel” (garagem 3), sob pena de aplicação de multa diária no valor de
R$ 1.000,00, tal qual ficou estabelecido no decreto condenatório
transitado em julgado. A forma pela qual o IATE CLUBE BARRA DO
UNA respeitará tal obrigação, entretanto, não é objeto de discussão, ao
menos na presente demanda. O apelado poderia, de fato, submeter-se ao
licenciamento ambiental perante o órgão público competente, como
determina a legislação vigente inclusive, a fim de garantir a efetiva
adequação de sua atividade aos ditames ambientais, minimizando ou até
mesmo sanando deficiências que impliquem em poluição ou em
potencialidade de poluição. Entretanto, o cumprimento da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não fazer exigida deve ser respeitado, pois visa proteção de área de
preservação permanente, não a poderia ser alcançada de outras formas,
como pelo encerramento integral da atividade de marina no local indicado
(garagem 3 “Parcel”), independentemente de qualquer licenciamento, o
que não inviabilizaria a atividade do IATE CLUBE como um todo, já que
dispõe de outras duas áreas (garagem 1 - sede e garagem 2). Ressalte-se
que, em sua declaração de voto (fls. 258/290), o Douto Des. Relator da
Apelação referente à ACP n° 0002086-75.2013.8.26.0587, EXMO. DR.
DES. ROBERTO MAIA, já alertava para as diversas irregularidades do
empreendimento e para a inexistência de prejuízo insanável à atividade do
IATE CLUBE BARRA DO UNA pelo encerramento das atividade do
“Parcel” (garagem 3), asseverando que 'inexiste impacto social
(desemprego) que justifique a intervenção na APP, já que a recorrente não
está impedida de exercer suas atividades, dada a existência de outros dois
imóveis, inclusive outra garagem para embarcações' (fl. 280). Evidencia-
se, portanto, que o apelado atualmente desenvolve atividade geradora de
poluição no imóvel localizado na Rua Alcides Parlato, n° 135, bairro
Barra do Una, São Sebastião
SP (garagem 3 - "Parcel"), em
descompasso com a obrigação de não fazer imposta na R. Sentença de fls.
150/156, inalterada neste ponto pelo V. Acórdão de fls. 250/257, de abster-
se do desenvolvimento de qualquer atividade geradora de poluição na
área. Evidente, ainda, o equivoco na R. Sentença de fl. 364, já que o
requerimento do Ministério Público não necessariamente implica no
licenciamento ambiental da atividade, limitando-se aos estritos termos
determinados judicialmente. Assim, necessária a reforma integral da R.
Sentença de fl. 364 por este E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, a fim de afastar a declaração de nulidade realizada pelo
Ilmo. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São Sebastião, julgar
improcedente a impugnação apresentada e determinar o prosseguimento
do presente cumprimento de sentença, garantindo, assim, integral
cumprimento à obrigação de não fazer estipulada na decisão executada,
bem como a cessão de atividade poluidora, em área de preservação
permanente, no imóvel tratado na ação civil pública n°
0002086-75.2013.8.26.0587” (fls. 375/376). Assim, “Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO requer seja o
presente recurso de apelação recebido, conhecido e, após parecer da
douta Procuradoria de Justiça, no mérito, provido, a fim de reformar
integralmente a R. Sentença de 1a instância (fl. 364), julgando
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo IATE CLUBE BARRA DO UMA (fls. 309/317), prosseguindo-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução nos termos apresentados pelo órgão ministerial em sua petição
inicial (fls. 01/04)” (fls. 376).
"Houve contrarrazões a fls. 407/418 requerendo “seja distribuído
o processo ao Relator prevento EXMO. SR. DESEMBARGADOR PAULO
ALCIDES AMARAL SALLES, bem como seja NEGADO PROVIMENTO à
Apelação interposta pelo Ministério Público, mantendo-se a r. sentença de
1o grau proferida neste Cumprimento de Sentença no
1001872-57.2019.8.26.0587,
que
reconhece
a
inexigibilidade
da
obrigação de não fazer requerida pelo Apelante e determina o
consequente arquivamento do feito” (fls. 418).
"O recurso foi regularmente processado.
"Ao depois, o executado se manifestou “contrariamente à
realização de julgamento virtual da presente Apelação, nos termos do art.
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial desse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo” (fls. 438).
"Opinou a douta Procuradoria de Justiça (fls. 441/446), por meio
do doutor José Carlos de Freitas, “pelo provimento ao recurso interposto,
com a aplicação da pena por litigância de má-fé ao apelado” (fls. 446).
Pontuou o douto Procurador de Justiça que “- a manutenção de estruturas
na área não dispensa o licenciamento ambiental de instalação e de
operação; - o v. Acórdão não permitiu a continuidade das atividades
desenvolvidas no Parcel sem licenciamento (o Aresto não permitiu a
prática de crime de poluição - art. 60 da Lei no 9.605/986); - o 1o
cumprimento de sentença (obrigação de fazer) não impede a execução do
julgado quanto à obrigação de não fazer; cada obrigação gera
cumprimento em procedimento diverso ou até cumulativo (arts. 771 e 780,
CPC); - o AIIPM, ao constatar a infração de 'instalar e operar
empreendimento e instalações de apoio náutico sem dispor das devidas
Licenças Ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente', indica
claramente que a obrigação de não fazer foi descumprida; - atividades
supostamente anteriores ao regramento de licenciamento não conferem
direito adquirido de degradar o meio ambiente; - é defeso discutir
questões já debatidas/atingidas pela coisa julgada (art. 508, CPC)” (fls.
446)."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O voto proposto pelo ilustre Relator sorteado, Des. Roberto
Maia, se baseia, em resumo, no fato de que o Acórdão, cujo cumprimento
requereu o Ministério Público, não havia reformado integralmente a r.
sentença recorrida, que, em seu comando, havia condenado o réu à duas
obrigações, de "não fazer" e de "fazer". Ao dar parcial provimento ao
recurso, teria acolhido tão somente o pedido de reforma da mesma na
"obrigação de fazer, consistente na demolição, substituindo-a pela
compensação ambiental", mantendo hígida a parte relativa à "obrigação de
não fazer", estando redigido o voto vencido nos seguintes termos:
Assim sendo, permaneceu a obrigação de não fazer consistente
em cessar a atividade degradadora do meio ambiente, com
paralisação imediata e integral de toda a atividade de
desmatamento, construção e ampliação das edificações e
construções, plantio de espécies exóticas, impermeabilização do
solo, ou qualquer outra geradora de poluição, inclusive visual,
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. (grifos
no original)
Contudo, o que se pode constatar dos autos da ação original, é
que o Iate Clube Barra do Uma havia impugnado integralmente os termos
da r. sentença e, ao dar parcial provimento ao recurso, a turma julgadora,
por maioria, a substituiu, mantendo, exclusivamente, a obrigação ali
imposta (fls. 250/257).
Constata-se da fundamentação do Acórdão:
Preservado o entendimento do Magistrado sentenciante, entendo
que deve haver a adequação do dever de recomposição ambiental
da área.
Embora parte do imóvel esteja em área de preservação
permanente, as medidas determinadas pelo Juízo a quo
(demolição de um empreendimento que se encontra instalado no
local há mais de 20 anos e cujo terreno possui função social
reconhecida pela Marinha) não terão a eficácia ambiental
propalada pelo autor da demanda.
Consoante se constata pelas imagens e inúmeros laudos técnicos
juntados ao processo, toda a vizinhança do Clube ocupa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
margem do rio, inclusive com avanços sobre a "Área de
Preservação Permanente" até maiores que os da propriedade
objeto da demanda.
Isso nos leva a conclusão, após considerações, que a regeneração
ambiental da área em questão ficará isolada, com repercussões
baixíssimas ao ecossistema local.
Por isso, reconheço a pertinência de se aplicar as medidas
compensatórias (aliadas a recuperação de parcela menor do
imóvel inserida na APP) sugeridas pelo representante ministerial
de 2 ° Grau, in verbis:
"Poder-se-ia aproveitar o recuo já existente de aproximadamente
30 metros, junto ao rio, onde atualmente há uma gramado, para
fazer uma recuperação ambiental nele, com colocação de mais
vegetação típica, de altura média, para também não perder a
função paisagística e turística de vista para o rio e mar (que está
próximo). Também poderia deixar a rampa para a atividade
náutica e principalmente de acesso do material do
desassoreamento do rio, que é colocado ali.
Como essa área é menor do que deveria ser (50 metros) e ainda
tem a rampa a diminuindo o tamanho, a compensação deve ser
feita em outro terreno próximo e que tenha uma função
ambiental mais eficiente.
Esse local poderia ser o indicado na proposta de acordo, ou seja,
do outro lado da rua, onde se notam várias falhas na vegetação.
Ecologicamente juntaria duas regiões preservadas e ainda
haveria a importante obrigação de manutenção.
São Sebastião, infelizmente, vem sofrendo graves danos
ambientais decorrentes de ocupações clandestinas, que a
municipalidade não controla (dizem que haveria interesse
político, por seus novos moradores serem potenciais eleitores).
A solução com a compensação ambiental garantirá uma
ocupação mais racional do terreno objeto deste processo,
recuperará área atualmente mais importante e se garantirá não
haver novas invasões altamente danosas nesses dois terrenos.
Ainda garantirá a continuidade da função social do terreno do
clube, até reconhecida pela Marinha.
Normalmente este representante do MP não gosta da utilização
da compensação ambiental, mas pelas peculiaridades do caso,
como localização, vizinhança, entorno, função social e
problemas de invasões sem controle, ela deve ser utilizada no
presente caso, para uma melhor solução do contexto" (fls.
725/726).
Na esteira do que acima foi sustentado, diante das peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do caso, a compensação ambiental atenderia com mais
efetividade o Princípio da Máxima Proteção ao Meio Ambiente.
Eis um típico caso em que se pode utilizar o poder econômico
privado para obter maiores benefícios ao meio ambiente (já que
as medidas compensatórias propostas abarcariam a recuperação
de área duas vezes maior do que aquela onde está construído o
centro náutico).
Por tais razões, voto pelo provimento parcial do apelo para o fim
de determinar que a recuperação ambiental da área seja feita nos
moldes sugeridos no r. parecer ministerial (fls. 721/727).
Ora, conquanto ponderáveis os argumentos utilizados pelo douto
Relator sorteado, os ensinamentos doutrinários contidos em seu voto,
permissa venia, não se amoldam à hipótese, posto que, nos termos do art.
1.013, do CPC, a apelação promovida pelo Iate Clube, havida na ação
proposta pelo ora recorrente, impugnou a integralidade da r. sentença
proferida e foi integralmente substituída pelo Acórdão. Portanto, não há
como se cogitar em remanescente obrigação firmada na sentença recorrida
e que ensejaria a propositura de fase de cumprimento de sentença.
Como acima mencionado, o Acórdão é taxativo em reconhecer o
parcial provimento do recurso, não havendo margem à dúvida quanto à
única e exclusiva obrigação ali determinada, qual fosse a de que o Iate
Clube Barra do Uma executasse as medidas compensatórias propostas pelo
Ilustre membro do Ministério Público, tão somente.
Destarte, resta mantida a r. sentença que julgou procedente a
impugnação ofertada e extinguiu o processo, por inexistência da obrigação
suscitada na inicial no Acórdão, cujo cumprimento se pretendeu.
Este relator designado sente-se bastante confortável no
posicionamento acima, posto que, quando do julgamento da apelação
interposta na ação original, acompanhou o relator sorteado naquela
oportunidade, restando ambos parcialmente vencidos, prevalecendo o
entendimento majoritário, retro exposto, se convencendo de que a
condenação imposta no Acórdão da lavra do ilustre Des. Paulo Alcides
Amaral Salles é somente a ali indicada.
Posto isto, nego provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1001872-57.2019.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: IATE CLUBE BARRA DO UNA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO n° 20997
Pelo meu voto, o recurso do Ministério Público seria
provido.
Com relação à alegada existência aqui de prevenção do
relator designado (que, com voto vencedor, redigiu o acórdão anterior), se
equivoca o recorrido.
O relator sorteado, vencido em parte no julgamento da
apelação anterior, não perdeu sua prevenção para os recursos futuros
decorrentes do mesmo processo, salvo se fossem embargos declaratórios
ou infringentes no processo criminal.
Neste sentido, dispõe expressamente o artigo 155, §2o,
do RITJSP (sem destaque e grifo no original):
Art. 155. Vencido o relator no mérito ou na questão
principal,
ainda
que
em
parte,
caberá
ao
desembargador designado redigir o acórdão.
§ 1o Será designado relator, preferencialmente, o
desembargador que primeiro expôs a tese vencedora.
§ 2o Publicado o acórdão, cessa a vinculação do
relator designado para redigi-lo, salvo em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos embargos de declaração e infringentes no
processo criminal.
Deste modo, não há como falar em redistribuição do
presente feito ao douto relator designado para o acórdão anteriormente
proferido nesta ação civil pública no 0002086-75.2013.8.26.0587.
Insta salientar que a alegação do Iate Clube, no rodapé
de suas contrarrazões, de que “Em que pese o pouco detalhamento do
Regimento Interno do E. TJSP, nota-se que em outros Tribunais, a regra de
distribuição ao Relator Designado e não ao Relator Originário, quando
vencido, é clara” (fls. 409), fica repelida, já que existe desde 2017
disposição clara e expressa no §2o do artigo 155 do RITJSP a respeito,
conforme acima transcrito.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida
mereceria ser, data maxima venia, reformada.
Observa-se que o Ministério Público, ora apelante,
propôs em face do Iate Clube Barra do Una, ora apelado, uma ação civil
pública ambiental registrada sob o número 0002086-75.2013.8.26.0587.
Quando do julgamento desta ação civil pública, foi
prolata sentença julgando procedentes os pedidos para condenar a
apelada, especificamente quanto ao imóvel situado à Rua Alcides Parlato
(antiga Rua José Claudino), no 135, bairro Barra do Una, em São Sebastião,
no Estado de São Paulo, conhecido por Parcel ou Garagem 3, na: (01)
obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradadora
do meio ambiente, com paralisação imediata e integral de toda a atividade
de desmatamento, construção e ampliação das edificações e construções,
plantio de espécies exóticas, impermeabilização do solo, ou qualquer outra
geradora de poluição, inclusive visual, sob pena de pagamento de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diária de R$ 1.000,00; e (02) obrigação de fazer, consistente na
demolição das edificações encontradas na área objeto da lide, restaurando
integralmente as condições primitivas da vegetação e solo, mediante
apresentação de projeto de recuperação de área degradada ao
Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais
DEPRN ou
órgão competente, no prazo de 120 dias, iniciando-se a execução do
projeto no prazo de 60 dias após a aprovação, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00. Sucumbente, foi determinado que a demandada arcasse com
as custas processuais.
Contra esta decisão o recorrido interpôs recurso
de apelação ao qual, por votação não unânime, foi dado parcial
provimento, com v. acórdão assim ementado, in verbis (fls. 251 sem
destaques no original):
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE
RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL
DE
ÁREA
ONDE
SE
LOCALIZA CLUBE NÁUTICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO/SP.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
INTEGRAL DOS PEDIDOS. REFORMA PARCIAL.
RESTAURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE QUE FICARIA
ISOLADA NOS MOLDES PRETENDIDOS PELO AUTOR DA
AÇÃO. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS SUGERIDAS QUE
ABRANGERÃO ÁREA MAIOR, MAIS RELEVANTE AO
ECOSSISTEMA
LOCAL,
E
GARANTIRÃO
A
CONTINUIDADE DA FUNÇÃO SOCIAL DO TERRENO DO
CLUBE (RECONHECIDA PELA MARINHA DO BRASIL).
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fundamentação do referido aresto, que apenas
reformou em parte a sentença que impôs ao apelado as obrigações de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não fazer, assim constou expressamente, a saber (fls. 255 e 257 sem
destaques no original):
Preservado
o
entendimento
do
magistrado
sentenciante, entendo que deve haver a adequação
do dever de recomposição ambiental da área.
Embora parte do imóvel esteja em área de preservação
permanente, as medidas determinadas pelo Juízo a quo
(demolição
de
um
empreendimento
que
se
encontra instalado no local há mais de 20 anos e cujo
terreno possui função social reconhecida pela Marinha)
não terão a eficácia ambiental propalada pelo autor da
demanda.
(...)
Por tais razões, voto pelo provimento parcial do
apelo para o fim de determinar que a recuperação
ambiental da área seja feita nos moldes sugeridos no
r. parecer ministerial (fls. 721/727).
Em 05.04.2018 houve o trânsito em julgado do referido
acórdão (cf. certidão copiada aqui a fls. 296).
Diante do quadro que se descortina, verifica-se que o
v. aresto vencedor deu apenas parcial provimento ao apelo do Iate
Clube, alterando somente a obrigação de fazer, consistente na demolição,
substituindo-a pela compensação ambiental.
Assim sendo, permaneceu a obrigação de não fazer
consistente em cessar a atividade degradadora do meio ambiente,
com paralisação imediata e integral de toda a atividade de
desmatamento, construção e ampliação das edificações e construções,
plantio de espécies exóticas, impermeabilização do solo, ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outra geradora de poluição, inclusive visual, sob pena de pagamento de
multa diária de R$ 1.000,00.
De fato, o v. aresto alterou apenas a obrigação de
fazer, permitindo assim a manutenção das construções até então
existentes, mas não afastou a obrigação de não fazer consistente em cessar
a atividade degradadora do meio ambiente, com paralisação imediata e
integral de toda a atividade que gere poluição.
Em outras palavras, uma coisa é a manutenção das
construções existentes, outra é a interrupção da atividade degradadora do
meio ambiente com paralisação imediata e integral de toda a atividade que
gere poluição. Portanto, as construções são mantidas no local, com a
realização da devida compensação ambiental, mas não se pode permitir a
realização de atividades degradadoras que gerem qualquer forma de
poluição.
Neste diapasão, há sim título executivo judicial, tanto
para a obrigação de fazer consistente na compensação ambiental (cf.
decidido pelo v. aresto vencedor), como para a de não fazer, nos termos da
r. sentença prolatada na ação civil pública, já que esta foi apenas
parcialmente reformada.
Outrossim, inexiste impedimento para que o Ministério
Público promova, em incidentes separados, o cumprimento das obrigações
de fazer e de não fazer. Para tanto, não há preclusão lógica e nem
consumativa.
Por outro lado, também não há falar em “excesso de
execução”, já que a atividade desenvolvida pelo apelado é sim
potencialmente geradora de poluição, tanto que a lei (e não a r. sentença
ou o v. acórdão aqui prolatados) lhe impõe prévia licença ambiental para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionamento.
Neste ponto, relativo ao licenciamento ambiental, cabe
observar o seguinte.
A
r.
sentença
apelada
extinguiu
este
segundo
cumprimento de sentença, por se entender que inexistia um específico título
executivo. Isto porque não constaria do dispositivo da r. sentença, nem do
v. acórdão, a condenação do executado em se submeter a processo de
licenciamento ambiental. Sem razão, entretanto.

Como já observado, o órgão ministerial apelante
propôs, em face de clube náutico apelado, uma ação civil pública ambiental,
em razão da ocupação de APP em margem de rio.
Quando do julgamento desta ação civil pública, foi
prolatada sentença dando por procedentes os pedidos para condenar o réu
na obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradadora
do meio ambiente, com paralisação imediata e integral de toda a atividade
de desmatamento, construção e ampliação das edificações e construções,
plantio de espécies exóticas, impermeabilização do solo, ou qualquer outra
geradora de poluição, inclusive visual, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 1.000,00; além da obrigação de fazer consistente na demolição
das edificações encontradas na área objeto da lide.
Contra esta sentença o réu interpôs recurso de
apelação ao qual, por maioria de votos, foi dado parcial provimento,
alterando somente a obrigação de fazer consistente na demolição,
substituindo-a pela compensação ambiental. O v. aresto permitiu, com isto,
a manutenção das construções até então existentes, desde que mediante a
já referida compensação. Ocorre que foi mantida na íntegra a outra
obrigação (a de não fazer) imposta na sentença, consistente em cessar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade degradadora do meio ambiente, com paralisação imediata e
integral de toda a atividade que gere poluição. Isto perdura porque previsto
em sentença que, nesta parte, restou mantida pelo v. acórdão.
Termos em que, cabível este segundo cumprimento de
sentença relativo à “vedação a qualquer outra atividade geradora de
poluição". Quanto ao licenciamento, decorre ele da lei e a sua falta foi
aqui citada, tão somente, como argumento de reforço, para evidenciar a
necessidade de se cumprir a proibição de não poluir que foi fixada em dois
graus de jurisdição.
Necessário, pois, cumprir a sentença judicial, mantida
pelo acórdão na parte em que vedou a degradação durante a atividade de
apoio náutico.
Repita-se que a falta do licenciamento, em afronta à
lei, foi mencionada, tão somente, como argumento de reforço, não sendo o
que aqui se executa.
Seria caso, pois, de se dar provimento ao apelo do
Ministério Público para reformar a r. decisão recorrida e julgar improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo clube náutico.
Ante o exposto, pelo meu voto, o recurso seria
provido.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40558
APELAÇÃO N° 1001872-57.2019.8.26.0587
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELADO: IATE CLUBE BARRA DO UNA
JUIZ
(A)
DE
ORIGEM:
ANDRÉ
QUINTELA
ALVES
RODRIGUES
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do Ilustre des. Paulo
Ayrosa, pelas razões que seguem.
Trata-se de ação civil pública ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em
fase de cumprimento de sentença.
De acordo com o Parquet, o Acórdão
executado, ao dar parcial provimento ao recurso, teria
afastado apenas a obrigação de fazer (consistente na
demolição do imóvel), substituindo-a pela compensação
ambiental, e mantido hígida a obrigação de não fazer imposta
na r. sentença.
Não obstante o esforço hermenêutico do
representante ministerial, não é o que se extrai do título
executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora tenha constado do Acordão a
expressão “parcial provimento”, fato é que a Turma julgadora,
por maioria de votos, substituiu “in totum” as obrigações
impostas na r. sentença pelo dever de compensação
ambiental da área, medida esta que, no caso, traz mais
benefícios ambientais à região do que aquelas extremas
postuladas pelo Ministério Público.
Com
efeito,
o
Acórdão
(de
minha
relatoria) não cede margem à interpretação pretendida pelo
exequente, in verbis:
“Preservado o entendimento do Magistrado
sentenciante, entendo que deve haver a adequação do
dever de recomposição ambiental da área.
Embora parte do imóvel esteja em área de
preservação permanente, as medidas determinadas pelo
Juízo a quo (demolição de um empreendimento que se
encontra instalado no local há mais de 20 anos e cujo
terreno possui função social reconhecida pela Marinha)
não terão a eficácia ambiental propalada pelo autor da
demanda.
Consoante se constata pelas imagens e
inúmeros laudos técnicos juntados ao processo, toda a
vizinhança do Clube ocupa a margem do rio, inclusive
com avanços sobre a "Área de Preservação Permanente"
até maiores que os da propriedade objeto da demanda.
Isso
nos
leva
a
conclusão,
após
considerações, que a regeneração ambiental da área em
questão ficará isolada, com repercussões baixíssimas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ecossistema local.
Por isso, reconheço a pertinência de se
aplicar as medidas compensatórias (aliadas a recuperação
de parcela menor do imóvel inserida na APP) sugeridas
pelo representante ministerial de 2 ° Grau, in verbis:
"Poder-se-ia aproveitar o recuo já existente de
aproximadamente
30
metros, junto ao rio, onde atualmente há uma gramado, para fazer uma
recuperação ambiental nele, com colocação de mais
vegetação típica, de altura média, para também não
perder a função paisagística e turística de vista para o rio
e mar (que está próximo). Também poderia deixar a
rampa para a atividade náutica e principalmente de
acesso do material do desassoreamento do rio, que é
colocado ali. Como essa área é menor do que deveria ser
(50 metros) e ainda tem a rampa a diminuindo o
tamanho, a compensação deve ser feita em outro terreno
próximo e que tenha uma função ambiental mais
eficiente.
Esse local poderia ser o indicado na proposta de
acordo, ou seja, do outro lado da rua, onde se notam
várias falhas na vegetação. Ecologicamente juntaria duas
regiões preservadas e ainda haveria a importante
obrigação de manutenção.
São Sebastião, infelizmente, vem sofrendo
graves danos ambientais decorrentes de ocupações
clandestinas, que a municipalidade não controla (dizem
que haveria interesse político, por seus novos moradores
serem potenciais eleitores).
A solução com a compensação ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantirá uma ocupação mais racional do terreno objeto
deste
processo,
recuperará
área
atualmente
mais
importante e se garantirá não haver novas invasões
altamente danosas nesses dois terrenos.
Ainda garantirá a continuidade da função social
do terreno do clube, até reconhecida pela Marinha.
Normalmente este representante do MP não
gosta da utilização da compensação ambiental, mas pelas
peculiaridades do caso, como localização, vizinhança,
entorno, função social e problemas de invasões sem
controle, ela deve ser utilizada no presente caso, para
uma melhor solução do contexto" (fls. 725/726).
Portanto, não resta dúvida de que a
obrigação de compensação ambiental substituiu integralmente
as obrigações impostas no decisum de 1o grau.
Até porque, não teria sentido afastar o
dever de demolição do imóvel e, posteriormente, vedar o seu
uso econômico.
A tais argumentos acrescentem-se as
pertinentes ponderações do eminente Relator Designado:
“Ora,
conquanto
ponderáveis
os
argumentos utilizados pelo douto Relator sorteado, os
ensinamentos
doutrinários
contidos
em
seu
voto,
permissa venia, não se amoldam à hipótese, posto que,
nos termos do art. 1.013, do CPC, a apelação promovida
pelo Iate Clube, havida na ação proposta pelo ora
recorrente, impugnou a integralidade da r. sentença
proferida e foi integralmente substituída pelo Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não há como se cogitar em remanescente
obrigação firmada na sentença recorrida e que ensejaria a
propositura de fase de cumprimento de sentença.
Como acima mencionado, o Acórdão é
taxativo em reconhecer o parcial provimento do recurso,
não havendo margem à dúvida quanto à única e exclusiva
obrigação ali determinada, qual fosse a de que o Iate
Clube Barra do Uma executasse as medidas compensatórias propostas pelo Ilustre membro do
Ministério Público, tão somente” (fl. 466).

Ante o exposto, acompanho o des. Paulo
Ayrosa e voto pelo desprovimento do recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
0
Acórdão
s Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO
DE ANDRADE
1209A99F
1
1
1
7
Declaraç
ões de Votos
ROBERTO MAIA FILHO
12106F07
1
8
2
2
Declaraç
ões de Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
12962856
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001872-57.2019.8.26.0587 e o código de confirmação da tabela acima.